Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA CRC-JUD. CONSULTA A REGISTRO CIVIL PARA VERIFICAÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA ACESSÍVEL AO CREDOR MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema CRC-JUD para obtenção de informações sobre eventual vínculo conjugal do executado, sob o fundamento de que compete ao credor adotar medidas próprias para localizar bens do devedor, e que as pesquisas judiciais já realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD esgotaram a cooperação judicial disponível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema CRC-JUD para apuração de vínculo matrimonial do executado quando a informação pode ser obtida diretamente pela parte credora por meio extrajudicial, sem demonstração de impossibilidade concreta de acesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), regulamentada pelo Provimento n. 149/2023 do CNJ, com alterações do Provimento n. 180/2024, permite o acesso a qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos devidos, inclusive para obtenção de informações sobre registros de casamento.
4. O princípio da cooperação processual não exonera o credor do dever de promover, por meios próprios, diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil.
5. A diligência requerida possui caráter meramente informativo e não constitui medida constritiva, podendo ser realizada extrajudicialmente sem necessidade de requisição judicial.
6. O Poder Judiciário atuou de forma diligente ao deferir as pesquisas disponíveis nos sistemas judiciais, não se justificando nova intervenção quando inexistente prova de impossibilidade de obtenção da informação por via ordinária.
7. A jurisprudência deste egrégio Tribunal reafirma que a utilização do sistema CRC-JUD somente se legitima em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inviabilidade de acesso extrajudicial pelo exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema CRC-JUD para obtenção de informações de registro civil do executado somente é cabível quando comprovada a impossibilidade de o credor obter os dados por meios extrajudiciais.
2. O princípio da cooperação processual não afasta o ônus do exequente de promover diligências acessíveis por esforço próprio para localização de bens penhoráveis.